Tribunal: TJSP
Processo: 1501130-91.2020.8.26.0537
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – homicídio qualificado – pronúncia - materialidade – laudo e a prova oral confirmam a prática do crime – autoria – indícios suficientes de acordo com a prova testemunhal – inimputabilidade – absolvição sumária – impossibilidade – manutenção do pronunciamento – improvimento.
QUALIFICADORA – afastamento - impossibilidade – eventuais dúvidas deverão ser

Ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – homicídio qualificado – pronúncia - materialidade – laudo e a prova oral confirmam a prática do crime – autoria – indícios suficientes de acordo com a prova testemunhal – inimputabilidade – absolvição sumária – impossibilidade – manutenção do pronunciamento – improvimento.
QUALIFICADORA – afastamento - impossibilidade – eventuais dúvidas deverão ser objeto apreciadas pelo Tribunal do Júri – não provimento ao recurso.